Tribunal: TJMT
Processo: 0045280-55.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0045280-55.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesão leve]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (APELADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), RYAN FELIPE BERTOLDO DE SENA SANTOS - CPF: 083.092.661-54 (VÍTIMA), ODILAINE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 003.505.112-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 209,
CAPUT
, C/C ART. 70, ALÍNEA ‘L’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LESÃO CORPORAL LEVE ESTANDO EM SERVIÇO – ÉDITO ABSOLUTÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – TESE DE AUSÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE RECONHECIDA NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – DISPARO DE MUNIÇÃO NÃO LETAL QUE OCASIONOU LESÕES SUPERFICIAIS À VÍTIMA – OFENDIDO QUE OCUPAVA VEÍCULO EM FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL – PRÉVIAS ORDENS VERBAIS DE PARADA, COM SINAIS LUMINOSOS E SONOROS, QUE NÃO FORAM ACATADAS – USO PROGRESSIVO DA FORÇA DEVIDAMENTE OBSERVADO – DIREÇÃO PERIGOSA POR PARTE DO ADOLESCENTE NÃO HABILITADO QUE CONDUZIA A MOTOCICLETA – RISCO À INCOLUMIDADE DOS EVASORES E DE TERCEIROS – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA AÇÃO POLICIAL – CONDUTA DO RECORRIDO ACOBERTADA PELO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas dos autos atestam que o policial militar, ora apelado, deparou-se e tentou abordar motocicleta em atitude suspeita, tripulada por três indivíduos, cujo condutor não habilitado desobedeceu às ordens verbais de parada e, mesmo diante dos sinais luminosos e sonoros da viatura, empreendeu fuga em alta velocidade, pulando canteiros na via pública e colocando em risco a incolumidade dos próprios evasores e de terceiros, razões pelas quais, em observância do uso progressivo da força e se utilizando moderadamente dos meios necessários e adequados à neutralização da fuga em direção perigosa, o agente estatal percutiu dois disparos com munição não-letal de elastômetro [‘bala de borracha’], causando lesões superficiais à vítima, que se encontrava na garupa do veículo, em estrito cumprimento do dever legal.

Absolvição mantida. Apelo ministerial conhecido e desprovido.

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:
RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 45280-55.2018.811.0042 – código 554740, que
absolveu
o réu
2.º SGT PM RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA
, ora apelado, da imputação referente à prática do crime tipificado no
art. 209,
caput
, c/c art. 70, inc. II, alínea
l
, ambos do Código Penal Militar
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 108261542, o apelante pretende a
condenação
do apelado nos exatos termos da denúncia
, alegando que, além de haver provas suficientes nos autos para evidenciar a materialidade delitiva e a autoria que recai sobre o réu,
inexistiriam elementos capazes de respaldar
a conclusão alcançada na sentença reprochada, no sentido de
que o acusado agiu amparado pelas excludentes de ilicitude consistentes no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito
.

Em contrarrazões vistas no ID 108261545, a i. defesa técnica do recorrido rechaça a pretensão condenatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 112477969, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pelo i.
ORGÃO ACUSADOR
.

Verte da denúncia que no dia 17/11/2017, por volta de 00h15min, nas imediações da Av. Mato Grosso, na Comarca de Campo Verde/MT, o apelado
2.º SGT PM RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Ryan Felipe Bertoldo de Sena Santos
.

Segundo a proposição ministerial, a guarnição da Polícia Militar composta pelo ora recorrido e pelo
SD PM Alexandre da Silva Limas
havia recebido a informação sobre a ocorrência de um delito de roubo e realizava rondas, sendo que, em dado momento, os agentes de segurança pública se depararam com três pessoas em uma motocicleta transitando pela via pública, oportunidade em que emitiram os sinais sonoros e luminosos da viatura aos tripulantes da moto, visando realizar a abordagem destes, todavia, a incoativa pontua que a ordem de parada não foi acatada e que o condutor do veículo, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga em alta velocidade.

Outrossim, ressai da exordial acusatória que, em meio à perseguição, o ora apelado

efetuou disparos com munição de elastômetro e atingiu um dos ocupantes da motocicleta, tendo o projétil alvejado a vítima na região dorsal, após o que ela saltou da garupa e foi deixada para trás pelos outros dois indivíduos.

Por fim, a preambular descreve que o ofendido sofreu lesões corporais e que a guarnição apreendeu os demais envolvidos, todos menores de idade.

Diante desse fato, o ora apelado
2.º SGT PM RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA
foi
denunciado
como incurso nas penas do
art. 209,
caput
(lesão corporal leve), c/c art. 70, alínea
l
(estando em serviço), ambos do Código Penal Militar
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
improcedência da pretensão punitiva

e na sua
absolvição
, com fulcro no
art. 439, alínea
d
, do Código de Processo Penal Militar
, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a partir do
conceito analítico
de
crime
, sob o viés
tripartido
e na vertente
finalista
, é possível definir que se trata de crime a ação ou omissão
formal
e
materialmente

típica
,
ilícita
e
culpável
; sendo que este segundo elemento integrante da estrutura do delito, isto é, a
ilicitude
, consiste justamente na
antijuridicidade ou contrariedade ao Direito que reveste a conduta praticada pelo agente
[ilicitude no seu aspecto
formal
],
causando lesão ao bem jurídico tutelado
[ilicitude no seu aspecto
material
].

A propósito, colho a lição de
NUCCI
, ao abordar a definição dogmática de crime,
in verbis
:

“Trata-se de uma
conduta típica, antijurídica e culpável
, vale dizer, uma
ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (
tipicidade
), contrária ao direito (
antijuridicidade
) e sujeita a um juízo de reprovabilidade social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibilidade de conduta diversa (
culpabilidade
)
”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 76) – Destaquei.

Ademais, como constitui faculdade do ordenamento jurídico estabelecer se determinada conduta é contrária a ele ou se está de acordo com o Direito, o próprio Código Penal estipulou na sua Parte Geral [portanto, com validade para todas as condutas típicas estabelecidas na Parte Especial ou na legislação penal extravagante] situações de
justificação
, ou seja,
hipóteses em que se exclui a antijuridicidade, tornando lícito o que era ilícito
, as quais se encontram previstas no
art. 23 do Código Penal
e se consubstanciam
(i)

no estado de necessidade
;
(ii
)
na legítima defesa
;
(iii)

no estrito cumprimento do dever legal
; e
(iv)
no exercício regular de direito
.

As referidas
excludentes de ilicitude
encontram correspondência no
Código Penal Militar
e estão topologicamente situadas no
art. 42 do CPM
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Art. 42. Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento do dever legal;

IV - em exercício regular de direito
”.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, consigne-se desde já que não há dúvidas acerca da
ocorrência material da conduta
imputada ao apelado
2.º SGT PM RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA
, tampouco acerca da
autoria
e do nexo de causalidade entre a referida ação e o resultado por ela ocasionado, na medida em que o boletim de ocorrência (ID 108261506 - Pág. 13/14) e a prova oral colhida na etapa administrativa e em juízo, inclusive o interrogatório judicial do próprio réu, atestam que foi ele quem percutiu os disparos com munição de elastômetro que atingiram a vítima
Ryan Felipe Bertoldo de Sena Santos
e lhe causaram as lesões corporais descritas no laudo de exame pericial (ID 108261506 - Pág. 57/67).

Por outro lado, a irresignação do apelante reside no reconhecimento quanto à presença
in casu
das justificantes consistentes no
estrito cumprimento do dever legal
e no
exercício regular de direito
, pois, de acordo com o i.
ORGÃO ACUSADOR
, ao efetuar
02 (dois) disparos

pelas costas
do
ofendido desarmado
, um
“
adolescente franzino
”
à época, e, com isso,
derrubá-lo da motocicleta
em cuja garupa se encontrava,
sem prestar posterior socorro
, o
acusado não agiu com a devida moderação.
Ao revés, teria incorrido em manifesto
excesso de força policial
, numa
ação desproporcional, incondizente com o Direito
e que, na intelecção ministerial,
elide a incidência das excludentes de antijuridicidade
previstas no art. 42, incisos III e IV, do CPM,
impondo-se assim a condenação
.

Com a devida vênia, em que pese o inconformismo ministerial,
a pretensão condenatória
não comporta provimento
.

Ao ser ouvida
em juízo
, a testemunha comum
SD PM Alexandre da Silva Limas
declarou que, na data fatídica, compunha a guarnição da Polícia Militar juntamente com o réu e que se encontrava na função de
motorista da viatura
, bem assim que, durante a patrulha,
depararam-se com uma motocicleta ocupada por 03 (três) indivíduos em fundada suspeita
, sendo que,
ao tentarem realizar a abordagem, o condutor do veículo se evadiu
e os agentes de estatais fizeram o
acompanhamento com

ordens de parada
, inclusive
emitindo sinais sonoros e luminosos
, contexto em que o depoente
pôde observar que a moto chegou a “pular” o canteiro
, após o que se fez
necessário o disparo de munição não-letal
com o
intuito de fazer cessar a fuga
.

Nas exatas palavras do testemunhante,
“Aí foi
visualizada a motocicleta em fundada suspeita e, ao tentar fazer a abordagem, o condutor não parou
. Eles
estavam em três na motocicleta
, né, aí foi
feito o acompanhamento
,
eles pularam canteiro
, e tal.
(...). Aí
desobedeceram às ordens de parada, mesmo com os sinais sonoros, luminosos
e tal. E saí,
na tentativa de cessar a fuga, foi disparada munição menos que letal
”.
(Mídia audiovisual armazenado no ID 108261527) – Destaquei.

Ao ser indagada sobre as
fundadas suspeitas que deram azo à abordagem
do veículo em que estava a vítima, a testemunha respondeu que,
além do número de 03 (três) tripulantes na moto
, os policiais sabiam sobre a ocorrência de
sucessivos roubos praticados, durante aquele período, na mesma região
, e haviam ainda recebido a
informação via COPOM acerca de uma motocicleta supostamente envolvida em delitos, com características semelhantes ao ciclomotor abordado
.

O depoente esclareceu também que o fato ora apurado ocorreu em bairro residencial e que a região da avenida em cujas proximidades se deu a perseguição é mais movimentada e que, apesar do horário, sempre há pedestres naquelas imediações.

Ademais, a testemunha asseverou que
a vítima se encontrava na garupa e
não chegou a ser derrubada da motocicleta em função dos disparos
, pelo contrário,
sinalizou ao condutor pedindo que ele reduzisse a velocidade e desembarcou por vontade própria do veículo
.

Por fim, questionado sobre a distância entre a viatura e a motocicleta no momento dos tiros, o testemunhante disse não se recordar com exata precisão, mas
confirmou que se tratava de distância segura e condizente com o procedimento operacional padrão (POP)
, mesmo porque,
acaso o espaço fosse muito curto, os projéteis de elastômetro, embora não-letais, poderiam ter perfurado a pele do ofendido, o que não ocorreu na hipótese
.

Na mesma toada, a testemunha de acusação
Keila Costa Massavi Gomes
contextualizou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que, na condição de amiga da família da vítima, foi a responsável por recebê-la em sua casa na cidade de Campo Verde/MT enquanto ela visitava alguns amigos e que, algumas horas antes do fato, havia a deixado em uma festa na qual confraternizaria com tais colegas.

A testemunha relatou também que, em dado momento,
por volta de meia-noite, recebeu uma ligação da vítima, pedindo que fosse buscá-la na via pública,
em frente a uma escola
, e que,
quando chegou ao local indicado, inicialmente não visualizou o ofendido
, haja vista que
ele estava escondido
e só se aproximou quando a declarante parou o carro, oportunidade em que ele disse à testemunha que havia levado tiro e ela o levou ao hospital.

Outrossim, a depoente pormenorizou
em juízo
que,
embora não tenha presenciado a prática da lesão corporal propriamente dita, soube posteriormente através da vítima
que ela se encontrava de carona na moto de um colega, situação em que
uma viatura da Polícia passou e
pediu para que eles parassem
,
ordem que não foi acatada pelo condutor do veículo
, o qual
empreendeu fuga em alta velocidade
, o que redundou na
perseguição por parte dos policiais por um longo período
, sendo que,
como ocupantes do ciclomotor não cessaram a evasão, deu-se o fato
sub judice
.

Nos termos explicitados pela testemunha,
“(...) sobre a lesão corporal, é que eles estavam de moto, realmente, e passou, né,
a viatura e pediu para eles parar. E o amigo dele empreendeu fuga, começou andar rápido, rápido. E a Polícia foi um longo período. Como eles não pararam
, ele falava para mim ‘tia, eu pedia para o meu amigo parar. Para, cara, a gente não está fazendo nada de errado’ e o outro rapazinho andando de moto assustado, né. E aí,
no momento, ele falou ‘tia, foi quando o policial atirou contra mim’
”
. (
Sic –
Mídia audiovisual armazenado no ID 108261527) – Grifei.

Por derradeiro, a testemunha elucidou que, assim como a vítima,
o condutor da motocicleta também era menor de idade à época
.

No mesmo diapasão, ao ser interrogado pelo MM. Magistrado
a quo
, o réu
2.º SGT PM RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA
sustentou que, à época do fato,
na avenida onde se deu a ocorrência, vinham acontecendo diversos crimes patrimoniais
, os quais, segundo constava,
eram levados a efeito por indivíduos em uma
motocicleta
Titan
de cor vermelha
, motivo pelo qual
os agentes de segurança pública intensificaram o policiamento na localidade
.

O interrogado narrou que, na ocasião fatídica, visualizaram a
motocicleta ocupada pela vítima e por seus amigos
, a qual possuía as
mesmas características que o veículo usado nos roubos da região
, contexto em que iniciaram o acompanhamento, com
emissão de sinais sonoros e luminosos e ordens sucessivas de parada, as quais não eram acolhidas pelos tripulantes da moto
.

O acusado disse também que
enquanto seguiam em fuga, os ocupantes do veículo chegaram a pular canteiro na via pública
e
colocaram em risco não somente a própria integridade física e a incolumidade da guarnição policial
, mas
periclitaram também terceiros
, na medida em que,
ao efetuarem uma curva, os motociclistas quase atropelaram uma pessoa que atravessava a rua, o que levou o interrogado a percutir o disparo com a “bala de borracha”
, que atingiu as costas da vítima, a qual se encontrava na garupa.

O réu sustentou ainda que,
entre o início do acompanhamento e o momento do primeiro disparo,
percorreram-se cerca de quatro ou cinco quadras
, com o
giroflex da viatura ligado
,
emissão de sons
,
verbalizações
e
gestos
reiterados pedindo que os evasores parassem.

Por fim, o ora apelado descreveu que, após ser atingida,
a vítima bateu nas costas do condutor
, claramente
pedindo que ele parasse
e, quando este diminuiu a velocidade,
o ofendido pulou da moto e empreendeu fuga em sentido contrário
, diante do que
os policiais militares decidiram continuar no encalço da motocicleta
, ressaltando o réu que, acaso a vítima não tivesse saltado por vontade própria e fugido, isto é,
se ela tivesse caído e se quedado agonizante no chão, os agentes estatais parariam para socorrê-la, mas não foi este o caso
, tanto é que, arremata o recorrido, após abordarem os demais ocupantes da moto e conduzi-los até a Delegacia
no trajeto de volta, o ofendido não se encontrava mais no local onde havia desembarcado
.

Por sua vez, ao ser ouvida
em juízo
, a vítima
Ryan Felipe Bertoldo de Sena Santos
aduziu que passava férias na cidade de Campo Verde/MT e que, na data do fato, saía de uma festa e ia de carona na moto de um amigo deixar uma amiga em casa, sendo que, no percurso,
a viatura da Polícia Militar surgiu de repente e emparelhou com a moto, o que assustou o condutor e fez com que ele corresse
.

A vítima relatou que
os policiais estavam fardados, mas não emitiram sinais luminosos nem tocaram a sirene
e que, depois que o seu amigo acelerou,
veio a ser alvejada com dois disparos consecutivos
, o segundo dos quais a
derrubou da moto
, bem assim esclareceu que, após a queda,
permaneceu no local em que caiu, sentindo dor, e ligou para a sua responsável pedindo ajuda, já que os policiais não pararam nem voltaram para lhe prestar socorro
.

Ao ser indagado pela representante do Ministério Público
se os policiais chegaram a dizer alguma coisa quando inicialmente pararam a viatura ao lado da motocicleta
, o ofendido disse que,
tão logo os agentes estatais emparelharam com a moto, de inopino, já percutiram os disparos contra a sua pessoa
.

Por derradeiro,
o ofendido revelou que o condutor da motocicleta também era menor de idade e não possuía habilitação para conduzi-la
.

Não obstante o acentuado relevo probatório que, via de regra, caracteriza o relato da vítima, é certo que, como sói ser com as demais provas,
as declarações do ofendido devem ser analisadas sob um viés sistemático, de maneira concatenada com os demais elementos de cognição coligidos ao caderno processual
.

In casu
, chama a atenção que, na sua
narrativa judicial
, a vítima relata que,
em nenhum momento a guarnição deu qualquer alerta ou emitiu ordem de parada, bem assim que a viatura permaneceu com o giroflex desligado durante o percurso
.

Por outro lado, ao prestar
declarações na data seguinte ao fato junto à Corregedoria da Polícia Militar
e
ao registrar B.O. junto à Polícia Judiciária Civil
, o comunicante
Nei Ramão de Sena Santos
, pai e representante da vítima,
remetendo-se ao que lhe relatou o seu filho
, foi expresso em informar que
os integrantes da viatura, dentre os quais o ora apelado, deram ordem de parada, inclusive ligando o giroflex, contudo, não foram obedecidos pelo condutor da motocicleta
(ID 108261506 - Pág. 9/11 e Pág. 13/14).

Ademais, tampouco se ignoram as
contradições que revestem, por si só, o depoimento judicial da vítima
, que ora alega que os disparos foram efetuados pelo policial tão logo a viatura emparelhou com a moto, ora aduz que os tiros só se deram depois que o motorista do ciclomotor acelerou, após uma curta perseguição.

Da mesma forma,
a alegação da vítima de que lhe foi omitido socorro pelos policiais militares enquanto padecia de dor inerte no chão após cair da motocicleta
encontra-se
isolada nos autos
, pois o laudo de exame pericial realizado no dia seguinte ao fato não atestou a existência de escoriações condizentes com queda de veículo, ao passo que, embora o ofendido alegue que caiu em frente a uma igreja, a testemunha
Keila Costa Massavi Gomes
revelou que o resgatou escondido em frente a uma escola, peculiaridades que mais depressa coadunam com a versão do apelado e da testemunha comum
SD PM Alexandre da Silva Limas
, no sentido de que, quando o condutor reduziu a velocidade, o ofendido desembarcou por vontade própria e correu.

Diante desse cenário probatório, resta
inarredável
ratificar
a r.
sentença absolutória
.

Com efeito, sabe-se que o
estrito cumprimento do dever legal
consiste em
ação praticada em observância de uma obrigação imposta por lei, penal ou extrapenal, mesmo que dela decorra lesão a bem jurídico de terceiro
, a exemplo da
prisão em flagrante delito feita pela Polícia
ou da
realização da busca e revista pessoais, nas hipóteses previstas em lei
[
e.g.
art. 180 ao 182 do CPPM e art. 240, §2.º, do CPP], situações que necessariamente
acarretam alguma ofensa à liberdade ambulatorial, à intimidade e à privacidade e, por vezes, à integridade corporal de outrem, contudo,
não
configuram crime
.

Por seu turno, o
exercício regular de direito
consubstancia-se no
desempenho de uma atividade autorizada por lei
, que torna lícito um fato típico, pois,
se alguém exercita um direito, previsto e autorizado de algum modo pelo ordenamento jurídico, não pode ser punido
, ou seja,
o que é lícito em qualquer ramo do Direito, há de ser também no Direito Penal
, como é o caso, por exemplo, do aborto, com o consentimento da gestante capaz, nos casos em que a gravidez resulte de estupro.

Em ambos os institutos, deve o agente agir com
moderação
e
proporcionalidade
, pois
eventuais excessos elidem o reconhecimento das justificantes
, isto é, aquele que
extrapola os parâmetros legais
que impõem e estipulam o “dever legal”, assim como aquele que
exercita de maneira abusiva
determinado direito, em prejuízo de terceiro,
responderá pelo resultado lesivo causado
.

Especificamente no que refere à
situação
sub judice
, isto é, à utilização de instrumento não letal, pelo apelado, a fim de incapacitar temporariamente suspeitos em fuga, é certo que a
Lei n.º 13.060/2014
, que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional, preceitua no seu
art. 2.º
que
devem ser observados os princípios da
legalidade
, da
necessidade
e da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, bem assim que
é legítimo o uso dos referidos meios
, ainda que a pessoa em fuga esteja desarmada,
se esta representar risco imediato de morte ou de lesão aos policiais ou a terceiros
[art. 2.º, § único, inc. I, da Lei n.º 13.060/2014].

A propósito:

“
Art. 2º Os órgãos de segurança pública deverão priorizar a utilização dos instrumentos de menor potencial ofensivo
, desde que o seu uso não coloque em risco a integridade física ou psíquica dos policiais, e
deverão obedecer aos seguintes princípios
:

I - legalidade;

II - necessidade;

III - razoabilidade e proporcionalidade
.

Parágrafo único.
Não é legítimo o uso de arma de fogo:

I -
contra pessoa em fuga que esteja desarmada ou que não represente risco imediato de morte ou de lesão aos agentes de segurança pública ou a terceiros
;

II - (...)”.

Por seu turno, o PL n.º 6.788/2013, já aprovado na Câmara dos Deputados, estipula que
o disparo de balas de borracha em operações de policiamento de manutenção da ordem pública
exigirá a satisfação dos
seguintes requisitos
, a saber:
(
i)
pessoal especialmente treinado no manejo das armas e na realização do disparo

;
(ii)

aplicação da doutrina do uso progressivo da força
;
(iii)
criteriosa avaliação dos bens jurídicos ameaçados, considerando os princípios da legalidade, moderação, necessidade, proporcionalidade, oportunidade e conveniência; e
(iv)

encaminhamento, logo após a operação, pela autoridade que determinou o disparo das balas de borracha, à autoridade imediatamente superior, de relatório discriminando as circunstâncias que fundamentaram sua decisão.

Do mesmo modo, o
art. 234 do CPPM
dispõe que
“O emprego de fôrça só é permitido quando indispensável, no caso

de
desobediência, resistência ou
tentativa de fuga
. (...)”
.

Na hipótese, reitere-se que, com a exceção do isolado depoimento da vítima, o restante do conjunto probatório produzido
em ambas as fases processuais
, isto é, as declarações prestadas no IPM e em juízo pelo réu e pelas testemunhas
SD PM Alexandre da Silva Limas
e
Keila Costa Massavi Gomes
, além da notícia dada pelo genitor do ofendido à Corregedoria da PMMT e à PJC, dão conta de que a viatura comandada pelo ora recorrido, embasada em
fundadas suspeitas
de envolvimento em prática delitiva,
emitiu ordens de parada à vítima e aos seus amigos
, inclusive mediante
sinais luminosos de giroflex
e
sinais sonoros
,
além de verbalizar a abordagem policial
, todavia,
o condutor da motocicleta não acatou as requisições e, ao revés, acelerou e empreendeu fuga
.

Outrossim, o depoimento judicial da testemunha
Keila Costa Massavi Gomes
revela que houve
perseguição policial por um longo período
, cerca de quatro ou cinco quadras, segundo o declarou o réu perante o MM. Magistrado singular, sendo assim inarredável concluir que
houve a devida observância à doutrina do uso progressivo da força
, iniciado com comandos verbais e seguida de perseguição automobilística
, antes dos disparos com munição de elastômetro [“balas de borracha”].

Além disso, embora se pudesse cogitar a possibilidade de que o apelado, na condição de agente de segurança pública, se limitasse a perseguir o veículo tripulado pelo ofendido e seus amigos,
há que se ter em mente o iminente risco por eles oferecido a si próprios e a terceiros
.

Isto porque, além de os
ocupantes da motocicleta se encontrarem no elevado número de 03 (três) tripulantes
,
todos menores de idade
, consta dos autos que, ao
empreenderem fuga em alta velocidade
, eles desenvolveram
direção inegavelmente perigosa
,
pulando canteiros na via pública
e
quase atropelando um pedestre que atravessava a rua
na curva, tudo isso sem contar que, segundo revelou a própria vítima, o
condutor da moto não possuía habilitação para dirigi-la
, o que poderia denotar ainda a
possível prática de ato infracional análogo ao crime do art. 309 do C.T.B.
[dirigir sem habilitação gerando perigo de dano].

Assim sendo, à luz dos princípios que regem a matéria, resta inarredável concluir que a conduta praticada pelo apelado, ao efetuar
02 (dois) disparos de munição não-letal a fim de neutralizar o perigo e de fazer cessar a fuga que colocava em risco a incolumidade dos evasores e de terceiros
,
além de se encontrar inserida no estrito cumprimento de seu dever legal, mostrou-se moderada no uso dos meios necessários
,
não se afigurando abusiva ou excessiva e tampouco extrapolando os parâmetros legais que estipulam as balizas do aludido dever que lhe incumbia
.

Aliás, a
superficialidade das lesões ocasionadas à vítima
foi inclusive atestada pelo
laudo de exame de corpo de delito
, de acordo com o qual o ofendido apresentava
“(...) múltiplos ferimentos contusos
superficiais
, com presença de fibrina, em regiões dorsal esquerda e lombar esquerda, além de terço médio de braço esquerdo, face posterior”
. (ID 108261506 - Pág. 61/63) – Grifei.

Oportunamente, colho o judicioso precedente do e.
STM
:

“FORÇA DE PACIFICAÇÃO. GARANTIA DA LEI E DA ORDEM (GLO). (...)
3. PRISÃO. FUGA. DISPARO COM MUNIÇÃO NÃO LETAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE
.
Age em estrito cumprimento do dever legal, o militar que, diante da fuga de civil preso - por patrulha militar, em operação de GLO -, persegue-o por vias públicas e, constatando não poder alcançá-lo, dispara armamento com munição de borracha almejando evitar a evasão, causando-lhe lesões corporais mínimas. Presentes a razoabilidade e proporcionalidade a indicar o emprego moderado dos meios
. Eventual regra administrativa não possui condão de retirar, ou mesmo restringir, alcance de dispositivo penal que legitima o emprego moderado de força em situações dessa natureza”.
(
STM
, Apelação nº 162-62.2011.7.01.0301/RJ. RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 13/12/2012, Data de Publicação: 11/03/2013) – Destaquei.

Com tais considerações, embasado no princípio da persuasão racional, estou convencido de que
obrou em acerto o d. Juízo sentenciante
ao reconhecer,
in casu
, a presença da excludente de ilicitude pertinente ao
estrito cumprimento do dever legal
, com todos os elementos essenciais à configuração da justificante prevista no
art. 42, inc. III, do CPM
, impondo-se assim
ratificar

a
absolvição
do ora apelado, com fulcro no
art. 439, alínea
d
, do CPPM
.

Conserva-se
, pois, o desfecho
absolutório
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada
a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Décima Primeira Vara Criminal Especializada de Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 45280-55.2018.811.0042 – código 554740.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022